Tribunal: TJMT
Processo: 0005729-22.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005729-22.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 995.532.441-49 (APELADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005729-22.2017.8.11.0004

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: LUIZ ALBERTO ALVES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS LESÕES - SÚMULA 474 DO STJ –AVERIGUAÇÃO ISOLADA DE CADA SEQUELA - ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO QUE MAIS SE ASSEMELHA AO CASO CONCRETO - PAGAMENTO A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVA – VALOR QUE DEVE SER DESCONTADO DO TOTAL - CÔMPUTO REALIZADO CORRETAMENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Para o cálculo do
quantum
a ser indenizado, é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar possível daquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007.

Havendo mais de uma sequela, o autor faz jus a ambas, ressalvada a necessidade de verificação individual do grau de repercussão.

Comprovado o recebimento pela via administrativa, esse montante tem de ser descontado do total devido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a ré arcar com a quantia remanescente de R$ 2.531,25 em virtude da invalidez permanente, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do acidente, bem como com as custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que existe previsão específica na tabela anexa à Lei 6.194 e que por isso a lesão no segmento cervical da coluna vertebral deve ser enquadrada em “
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral
”, o que resulta no montante indenizatório de R$ 843,75, e estes somados ao
quantum
referente à lesão na mão esquerda (R$ 2.362,50) perfazem R$ 3.206,25, total já pago administrativamente, de modo que o autor não tem mais nada para receber.

Busca o provimento do Recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que existe previsão específica na tabela anexa à Lei 6.194 e que por isso a lesão no segmento cervical da coluna vertebral deve ser enquadrada em “
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral
”, o que resulta no montante indenizatório de R$ 843,75, e estes somados ao
quantum
referente à lesão na mão esquerda (R$ 2.362,50) perfazem R$ 3.206,25, total já pago administrativamente, de modo que o autor não tem mais nada para receber.

No caso concreto, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (16/05/2016), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

O apelado foi submetido à perícia médica (id. 62920497), que atestou a incapacidade parcial incompleta no segmento cervical da coluna vertebral, avaliada em 25% de acometimento, e lesão na mão esquerda, com 25% de repercussão atestada.

É mais adequado, nestes autos, o enquadramento da primeira sequela como
“
Lesões de órgãos e estruturas
crânio-faciais
, cervicais,
torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis, de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
”.
Dessa forma,

a quantificação também é de 100% sobre o teto indenizatório, contudo o autor tem direito a 25% desse montante, ou seja, R$ 3.375,00.

No que tange à segunda, para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou
de uma das mãos”
a quantificação é de 70% sobre o teto indenizatório, porém o apelado faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50.

No entanto, já foram pagos R$ 3.206,25 na via administrativa (id. 62920475). Por conseguinte, tem para receber
R$ 2.531,25
.

Como visto, na
sentença foram utilizados os parâmetros corretos para o cálculo indenizatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO ( DPVAT ) – ALTERAÇÃO DE POLO PASSIVO – TODAS AS SEGURADOS SÃO LEGÍTIMAS PARA QUITAR PAGAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA -
DUAS LESÕES – CÁLCULO CORRETO
- REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - NEXO CAUSAL - DEMONSTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento de que todas as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de trânsito são legítimas para quitar a indenização securitária
. Comprovada a incapacidade moderada no membro superior direito e no ombro direito, é correta a sentença que estabelece o valor sobre as duas lesões .
Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e a nota fiscal que demonstra o pagamento de “rx” do ombro e “rx” da clavícula bem como a compra de tipoia; portanto, correta a condenação da seguradora no pagamento das despesas médicas (DAMS). A correção monetária se dá desde a data do sinistro. (N.U 0012561-96.2013.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e deixo de fixar honorários recursais uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020